Tribunal: STF
Processo: HC 105005
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-26
Data de publicação: 2010-10-26

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDITOS. DESCLASSIFICAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU. ORDEM DENEGADA. 


1. A pretensão revisional das decisões do Tribunal do Júri não conflita com a regra da soberania dos veredictos populares (alínea “c” do inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição Federal). Regra compatível com a garantia constitucional do processo que atende pelo nome de duplo grau de jurisdição. Garantia que tem a sua primeira manifestação no inciso LV do art. 5º da CF, a saber: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”. Precedente: HC 94.567, da minha relatoria. 




2. No caso, o acolhimento da pretensão defensiva demandaria a renovação de atos próprios da instrução processual penal para desqualificar as conclusões adotadas pelas instâncias precedentes. Caso em que o Tribunal mineiro, soberano na análise da prova então colhida, foi convincente ao afirmar que a decisão popular “não tem o menor suporte na prova reunida”. Circunstância que autoriza a submissão do paciente a um novo julgamento perante o Tribunal do Júri. 




3. Ordem denegada.